Tribunal: TJSP
Processo: 2052112-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052112-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Getulina, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ROSANA REBOUÇAS MIOTELLO METHODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ROSANA REBOUÇAS MIOTELLO METHODIO
VOTO no 136.241
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias que foram alvo
de análise em decisão anterior transitada em julgado – Preclusão
– Ocorrência.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
os cálculos elaborados pelo expert judicial, eis que realizados de acordo com os critérios
estabelecidos em decisão anteriormente proferida nos autos, e em consonância com o título
judicial.
Sustenta o agravante, em síntese, ilegitimidade ativa; necessidade de
liquidação prévia; que a correção monetária somente pode incidir a partir do ajuizamento
da ação e pelos índices da caderneta de poupança; que o termo inicial dos juros de mora é a
citação na execução individual, que não são incidentes juros remuneratórios, e que seja
reconhecida sucumbência em caso de parcial acolhimento do pedido.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que, estudando as cópias que acompanharam este
agravo de instrumento, percebe-se que numa primeira decisão (fls. 258/260), a MMa Juíza
a quo analisou matérias de ordem pública relativas à ilegitimidade de parte ativa;
necessidade de liquidação prévia, e nulidade de citação. E, no mérito, tratou da prescrição,
levantamento de valores, e estabeleceu critérios para elaboração dos cálculos pelo perito
judicial nomeado, critérios estes relativos ao termo inicial dos juros moratórios; incidência
de correção monetária e juros remuneratórios.
Esclareça-se que desta decisão houve a interposição de Agravo de
Instrumento no 2223152-74.2014.8.26.0000, o qual transitou em julgado em 11 de outubro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2018.
Prosseguindo o processo em primeiro grau, após a realização dos
trabalhos pelo expert judicial, sobreveio a decisão agravada, esta que tão somente
homologou os cálculos e reconheceu o débito principal naqueles apontados, possibilitando
o levantamento dos valores depositados nos autos em momento oportuno.
Agrava o executado trazendo para análise as mesmas matérias já
enfrentadas naquela primeira decisão que havia determinado a remessa dos autos ao perito
judicial para elaboração dos cálculos do valor devido, contra a qual, repita-se, houve a
interposição de recurso (Agravo de Instrumento no 2223152-74.2014.8.26.0000), que já se
encontra transitado em julgado (fls. 369/385).
Ora, sendo assim, não era possível formular mais uma vez o agravante as
mesmas matérias resolvidas em decisão anterior, eis que cobertas pelo manto da preclusão.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §
11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator